Tribunal: TJDFT
Processo: 0725730-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725730-88.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DELIANA MACHADO VALENTE RECORRIDO: DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA DESPACHO O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Assim, intime-se a recorrente para colacionar documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira. Brasília, 25 de março de 2020.